Tribunal: TJSP
Processo: 0012079-55.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. MULTA PENAL. PAGAMENTO PENDENTE. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA PECUNIÁRIA QUE NÃO PERDE A NATUREZA PENAL E CUJO PAGAMENTO (OU PRESCRIÇÃO) É NECESSÁRIO PARA A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de sentenciado que não pagou a multa fixada cumulativamente à pena privativa de

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. MULTA PENAL. PAGAMENTO PENDENTE. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA PECUNIÁRIA QUE NÃO PERDE A NATUREZA PENAL E CUJO PAGAMENTO (OU PRESCRIÇÃO) É NECESSÁRIO PARA A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de sentenciado que não pagou a multa fixada cumulativamente à pena privativa de liberdade. Não cabe deferir o pedido de extinção da punibilidade do pagamento da multa, em razão da alegada hipossuficiência do sentenciado, porque antes deve-se comprovar a absoluta impossibilidade de fazê-lo, o que não ocorreu no presente caso. Portanto, deve-se manter a decisão recorrida, que negou a pretensão do sentenciado.
2. A questão jurídica em análise demanda especiais ponderações, atentando-se à evolução da jurisprudência das Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia, havia consolidado o entendimento pelo qual, cumprida na íntegra a pena privativa de liberdade (ou a pena restritiva de direitos que a substituiu), o pagamento da multa imposta na decisão condenatória não seria necessário para a declaração da extinção da punibilidade penal do réu (REsp 1.519.777/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Terceira Seção - j. em 26/08/2015). Dada a pacificação do tema no STJ, o Relator do presente recurso, atentando ainda para o princípio da colegialidade, aplicava tal entendimento em anteriores julgados do TJSP, também consolidado na Câmara julgadora de que fazia parte (nesse sentido, entre inúmeros outros: Agravo de Execução Penal 7000318-78.2018.8.26.0050 - Rel. Des. Airton Vieira - 3a Câmara de Direito Criminal - j. em 24/04/2018). Assinalavam-se, todavia, críticas contundentes ao entendimento sob luzes, com ressalvas de entendimento pessoal em contrário. Em data mais recente, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL solucionou importante controvérsia ao decidir que o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, ressalvada a legitimação subsidiária da Fazenda Pública no caso de inércia do Parquet. Precedente do STF (ADI 3.150/DF - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Redator do Acórdão Min. ROBERTO BARROSO – Plenário - j. em 13/12/2018). Acontece que as razões de decidir adotadas pela CORTE SUPREMA, nesse caso, partiram da ideia de que a multa fixada na sentença penal condenatória, conquanto considerada dívida de valor, não perdia o seu caráter de sanção penal. Uma vez fixada essa premissa, verifica-se que os seus desdobramentos extrapolam o âmbito da competência e da legitimação para fins de cobrança judicial, para robustecer a conclusão de que, em sendo, como de fato é, pena criminal, o inadimplemento da multa obstaculiza o reconhecimento da extinção da punibilidade (ao menos enquanto não sobrevier outra modalidade de extinção da obrigação, por exemplo, a prescrição, o indulto, a morte do agente etc.). Com isso, fica superada a tese firmada pela Corte da Cidadania no REsp 1.519.777/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Terceira Seção - j. em 26/08/2015, o que, aliás, foi reconhecido em recentes julgados do próprio STJ (ProAfR no REsp 1.785.383/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Terceira Seção - j. em 20/10/2020; ProAfR no REsp 1.785.861/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Terceira Seção - j. em 20/10/2020; AgRg no REsp 1.858.074/SP - Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma - j. em 04/08/2020; AgRg no REsp 1.862.056/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma - j. em 16/06/2020; AgRg no REsp 1.839.693/SP - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - j. em 26/05/2020).
3. Tratando-se de pagamento da pena de multa, não basta a alegação de hipossuficiência, que seria presumida pelo seu inadimplemento e pelo fato de o sentenciado estar representado pela Defensoria Pública, conforme sustentado nas razões recursais. Deve-se comprovar a absoluta impossibilidade de efetuar o pagamento, ainda que de forma parcelada, não devendo o desconto do valor incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família (artigo 50, §2o, do Código Penal). Precedentes do STJ (AREsp 2.246.317/SC – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Decisão monocrática – j. em 28/03/2023 – Dje de 30/03/2023; REsp 2.047.141/MG - Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT) – Decisão monocrática – j. em 10/03/2023; e AgRg no REsp 1.990.425/MG - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. em 26/04/2022).
4. Agravo de Execução Penal desprovido.